Tribunal: TJSP
Processo: 1027424-83.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito. Cerceamento de defesa não configurado. Colisão traseira. Inobservância do artigo 29 do CTB. Culpa e nexo causal bem demonstrados. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado. Autora que estava grávida no momento do evento danoso, tendo experimentados sérios dissabores, estresse e aflição

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito. Cerceamento de defesa não configurado. Colisão traseira. Inobservância do artigo 29 do CTB. Culpa e nexo causal bem demonstrados. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado. Autora que estava grávida no momento do evento danoso, tendo experimentados sérios dissabores, estresse e aflição exacerbada. Indenização bem calibrada em R$ 5.000,00, preservando o caráter punitivo e compensatório do dano moral. Sentença de parcial procedência mantida por seus fundamentos. Recurso dos réus desprovido.